Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024171-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO BARROS DE SOUSA - CPF: 003.994.303-85 (ADVOGADO), RAICE FRANCIELE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.135.283-09 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LEANDRO BARROS DE SOUSA - CPF: 003.994.303-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), WELVES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 035.473.322-22 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE – ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE REVELA SER A PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL POR SEUS ENTEADOS MENORES DE 12 ANOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 – Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a sua substituição pela prisão domiciliar, em especial por ser a paciente responsável pelos enteados menores de 12 (doze) anos, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar.

2 – O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional (STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018).

3 – Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Barros de Sousa em favor de
RAICE FRANCIELE DOS SANTOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007612-38.2024.8.11.0037, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva da paciente, bem como a sua conversão em prisão domiciliar.

O impetrante sustenta que a paciente é genitora e responsável por crianças com idade inferior a 12 (doze) anos e, por essa razão, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP e artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da ordem, em sede de liminar, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a revogação da prisão preventiva da paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, em definitivo (Id. 235939170).

Liminar indeferida (Id. 236535691).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 237650690).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 242165692).

Informações complementares juntadas (Id. 242312162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição pela prisão domiciliar formulado em favor da paciente no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007612-38.2024.8.11.0037, ao argumento de que “
não restou demonstrada inequivocamente que os cuidados especiais e imprescindíveis à filha e enteados da Requerente devem ser prestados apenas por ela, especialmente considerando que a filha possui 12 (doze) anos de idade e, como bem dito pelo Ministério Público, a Autuada saiu de seu Estado para vir, aparentemente, cometer o delito de tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, sendo que caso a filha e enteados dependessem de seus cuidados, assim não teria agido
” (Id. 235939171 – p. 22-26).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é genitora e responsável por crianças com idade inferior a 12 (doze) anos e, por essa razão, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP e artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal (Id. 235939170).

Em nova análise dos autos, verifica-se que o
periculum libertatis
deve ser mitigado, uma vez que a paciente é mãe de uma criança de 12 (doze) anos (Certidão de Nascimento – Id. 235939173) e madrasta de 03 (três) crianças, de 04 (quatro) anos (Certidão de Nascimento – Id. 235939174); 07 (sete) anos (Certidão de Nascimento – Id. 235939176) e 10 (dez) anos (Certidão de Nascimento – Id. 235939175), filhas de seu marido Reginaldo dos Santos dos Anjos (Certidão de Casamento – Id. 235939176), que, comprovadamente, dependem de seus cuidados, de modo que a medida constritiva e as consequências negativas pela decorrência do tempo recaem não só à paciente, mas também sobre as próprias crianças, fazendo-se incidir a aplicação do art. 318, do Código de Processo Penal e do princípio da proteção da família.

A Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Nesse julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, também, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

No caso em tela, apesar da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, este não foi praticado com violência ou grave ameaça e tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Ademais, consta no Estudo Psicossocial elaborado pela Assistente Social Gilcy Lázara Lucas Alexandrino (Id. 242312164) que os menores “
possuem relação de afeto e afinidade estabelecidos entre eles e possuem grande expectativa de que Raice possa voltar para casa, quem, de acordo com relatos de cada um deles, é a única responsável pelas suas duas filhas e pelos seus três enteados
” (grifos meus).

Registre-se, ainda, que o esposo da paciente também se encontra segregado, a evidenciar a necessidade de que esta volte ao convívio de seus filhos menores e dependentes, devendo-se considerar, também, o direito das crianças menores que dependem dos cuidados de seus genitores.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4.

Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do Supremo Tribunal Federal em
“situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor da paciente Raice Franciele dos Santos Souza, para
CONVERTER
a prisão preventiva em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia (Residencial - Rua Mdv 22, 01 - Qda 49, Lote 15 Bairro Moinho dos Ventos - Goiânia/GO - 74371360) sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024